Tribunal: TJDFT
Processo: 0751037-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751037-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JORGE MEDEIROS VIANA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Tratamento de Quimioterapia – Perigo de Dano Inverso – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, infere-se dos documentos juntados na origem que o agravado foi diagnosticado, em setembro de 2020, com carcinoma indiferenciado na nasofaringe, o qual teve crescimento exponencial no último mês, com aumento de volume associado à rápida perda ponderal. A médica assistente indicou o tratamento por quimioterapia, o qual foi negado pela prestadora de plano de saúde ora agravante em razão de ainda estar em prazo de carência. A Decisão recorrida deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré custeie o tratamento quimioterápico para o autor, conforme prescrição médica, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), até o limite de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Sustenta a agravante, em síntese, a existência de carência contratual e o excesso no valor da multa processual. Não vislumbro a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o artigo 35-C da Lei no. 9.656/98 define os casos de emergência como aqueles os quais “implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Considerando-se que o laudo médico atesta a gravidade do quadro clínico do recorrido, bem como a necessidade de intervenção médica com tratamento através da quimioterapia, não há como a prestadora de plano de serviço afirmar a inexistência de emergência, a fim de afastar a possibilidade de custeio do tratamento ainda no período de carência. Dessa forma, correta a decisão originária a qual determinou o custeio do tratamento da autora nas condições referidas. Demais, evidencia-se o perigo de dano inverso, tendo em vista que a negativa contratual de custeio pode ocasionar violação ao Direito à Saúde e à Vida. Há, no mesmo sentido, entendimento neste Egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão n.1060402, 00063962820178070001, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/11/2017, Publicado no DJE: 22/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1037927, 20170310013278APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 14/08/2017. Pág.: 319/322). Por fim, em relação ao valor da multa por descumprimento, tendo em vista a inexistência de notícia quanto ao descumprimento da Decisão recorrida, além de as astreintes somente poderem ser executadas ao final do feito, não verifico o risco de dano grave para concessão da medida de urgência pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator